Tribunal: TJMT
Processo: 1003792-50.2020.8.11.0037
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003792-50.2020.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[FLORIZA UMBELINA CAMPOS - CPF: 384.457.941-91 (APELANTE), LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS - CPF: 700.575.241-49 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RAC. No 1003792-50.2020.8.11.0037

APELANTE: FLORIZA UMBELINA CAMPOS

APELADO: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO –
IMPROCEDÊNCIA –
ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA CONDENAÇÃO DO ADVOGADO DA AUTORA EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – DESCABIMENTO – CONTRATAÇÃO EVIDENCIADA PELA APRESENTAÇÃO DA CÓPIA DO CONTRATO E DA LIBERAÇÃO DO CRÉDITO PELO REQUERIDO – FATOS INCONTROVERSOS

– AJUIZAMENTO DE DEZENOVE (19) AÇÕES EM NOME DA AUTORA –
OBRIGAÇÕES/CONTRATOS QUE PODERIAM SER DISCUTIDAS EM UNICAMENTE QUATRO AÇÕES – CONDUTA TEMERÁRIA –
CONSTATAÇÃO DO DESCONHECIMENTO DA AUTORA QUANTO A UMA DAS AÇÕES – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA – ABUSO DO DIREITO DE DEMANDAR E ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS – RECURSO DESPROVIDO.

Comprovado pela instituição financeira a contratação do empréstimo consignado pela autora bem como o respectivo depósito em sua conta, afiguram-se legítimos os descontos das parcelas no seu benefício de aposentadoria perante o Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS.

Deve ser mantida a condenação do patrono da autora às penas de litigância de má-fé
, porquanto além de deduzir pretensão contra questão devidamente contratada e sem o consentimento da parte, procedeu a alteração da verdade dos fatos e utilizou do processo para conseguir objetivo ilegal, vez que
abusou do direito de demandar, visto que
distribuiu na Comarca de Primavera do Leste - MT, nada menos do que
19 (dezenove) ações distintas em nome da autora para demandar contra quatro instituições financeiras
, quando na realidade todas as obrigações/contratos destas poderiam ser discutidas em unicamente
quatro
ações.

Logo, a conclusão possível é que o propósito único para o ajuizamento de tantas demandas dessa natureza, caracteriza verdadeiro
“
demandismo
”
ou a denominada
“
demanda predatória
”
, que se traduz na mera busca pela condenação das instituições financeiras nas verbas de sucumbência, abarrotando o Poder Judiciário com ações repetidas/fragmentadas e idênticas, circunstância que evidencia a má-fé processual e que deve ser rechaçada pelo julgador.-

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RAC. No 1003792-50.2020.8.11.0037

APELANTE: FLORIZA UMBELINA CAMPOS

APELADO: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Recurso de Apelação cível interposto por
FLORIZA UMBELINA CAMPOS
, contra a sentença proferida nos autos da
Ação Declaratória de Nulidade/Inexigibilidade de Desconto em Folha de Pagamento c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais
ajuizada contra
BANCO ITAU CONSIGNADO S.A,
que
julgou improcedentes
os pedidos,

condenando advogado da autora à multa no percentual de 5% do valor atualizado da causa, por litigância de má-fé, conforme artigos 80, incisos II e 81, ambos do CPC/15.

No mais, isentou a autora do pagamento das custas e honorários advocatícios, à vista do desconhecimento desta quanto ao ajuizamento da ação.

Em suma, discorre o advogado da autora sobre a atividade desenvolvida pelo Escritório de advocacia “Cardoso Ramos”, esclarecendo que este objetiva precipuamente a defesa dos interesses dos cidadãos humildes em razão das contratações ilegítimas operadas pelas instituições bancárias; assevera

que o referido escritório sempre pautou com zelo, ética e lisura no ato da contratação de seus clientes e, por isso, no caso não há falar-se em configuração dos requisitos necessários para sua condenação em litigância de má-fé.

No mais, discorre sobre a função do advogado na relação jurídica; alega que não atuou de forma culposa ou dolosa no presente caso; cita jurisprudências de casos relacionados à impossibilidade de condenação do advogado em litigância de má-fé e, ao final, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença com a exclusão da sua condenação em litigância de má-fé e às verbas de sucumbência.

Contrarrazões no ID 100458007, pelo não provimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RAC. No 1003792-50.2020.8.11.0037

APELANTE: FLORIZA UMBELINA CAMPOS

APELADO: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

Extrai-se dos autos que a autora ajuizou
A
ção Declaratória de Nulidade/Inexigibilidade de Desconto em Folha de Pagamento c/c Repetição de Indébito e Danos Morais
contra
BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A
, ao argumento de
que é pessoa idosa e aposentada perante o INSS, recebendo o benefício no valor de um salário mínimo.

De acordo com a narrativa inicial, a apelante desconhece o Contrato Bancário no 559965354, supostamente firmado com o banco apelado em 12/2015, no valor de R$ 752,50, parcelado em 72 prestações de R$ 22,56, com previsão de desconto diretamente de seu benefício previdenciário, o qual foi excluído 05 parcelas descontadas.

No mais,
discorreu acerca da relação de consumo, da função social do contrato, da violação ao princípio da boa-fé objetiva, da onerosidade excessiva do contrato, do enriquecimento sem causa, da violação do princípio da informação ao consumidor e, ao final, pugnou pela procedência da lide, para: a) declaração de nulidade do contrato, b) a restituição em dobro dos valores descontados do seu benefício de aposentadoria, c) a condenação do banco ao pagamento de danos morais, no valor de R$ 10.000,00 e, d) a suspensão dos descontos.

Citado, o requerido apresentou contestação no ID no 100457964 sustentando a legitimidade dos descontos, visto que de devidamente contratado, motivo pelo qual pugnou pela improcedência da lide.

Com o feito devidamente instruído, sobreveio a sentença ora recorrida, proferida pela
Dra. Mirian Pavan Schenkel
.

Inconformada recorreu a autora, nos termos acima mencionados.

Pois bem.

De início, de destacar que restou incontroverso nos autos tanto a contratação do empréstimo consignado em discussão, consoante
“Termo Para Refinanciamento de Cédula de Crédito Bancário de Empréstimo com Desconto em Folha de Pagamento”
no ID no 100457965, quanto a liberação do crédito de R$ 752,50 a favor da autora, visto que sequer houve recurso desta quanto a tais fatos.

Com efeito, insurge-se a autora/apelante somente quanto à condenação do seu advogado em litigância de má-fé, por entender que no caso não restou configurado os requisitos autorizadores para tanto.

No entanto, razão não lhe assiste.

Isto porque, basta uma singela análise dos autos para constatar que restou configurada a má-fé processual, porquanto afirmou a autora/apelante na sua petição,
in verbis
:

“[...]
Diante da avalanche de fraudes, estas noticiadas recentemente pelos canais de televisão, a parte buscou informações junto ao INSS e ficou estarrecida com a quantidade de empréstimos existentes em seu nome” [...]
e que
“[...]

devido à idade e decorrer dos anos, não se recorda de ter realizado referida contratação junto à instituição bancária”
(sic. ID no 100455998).

No entanto, como já dito, após a juntada do
“Termo Para Refinanciamento de Cédula de Crédito Bancário de Empréstimo com Desconto em Folha de Pagamento”
(ID no 100457965),
pelo recorrido, restou inconteste a contratação entre as partes, bem como a
liberação do crédito de R$ 752,50 a favor da autora.

E mais, da
consulta à página deste e. Tribunal de Justiça de Mato Grosso observa-se que o patrono constituído nos presentes autos distribuiu na Comarca de Primavera do Leste - MT, nada menos do que
19 (dezenove) ações distintas em nome da autora para demandar contra quatro instituições financeiras
, quando na realidade todas as obrigações/contratos destas poderiam ser discutidas em unicamente
quatro
ações.

Logo, a conclusão possível é que o propósito único para o ajuizamento de tantas demandas dessa natureza, caracteriza verdadeiro
“
demandismo
”
ou a denominada
“
demanda predatória
”
, que se traduz na mera busca pela condenação das instituições financeiras nas verbas de sucumbência, abarrotando o Poder Judiciário com ações repetidas/fragmentadas e idênticas, circunstância que evidencia a má-fé processual e que deve ser rechaçada pelo julgador.

Aliás, nesse sentido, tem decidido este Tribunal,
in verbis
:

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE DESCONTO EM FOLHA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANO MORAL – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL –
MULTIPLICIDADE DE DEMANDAS – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ DO ADVOGADO – OCORRÊNCIA – ART. 80 DO CPC
– RECURSO DESPROVIDO.

Quando a parte opta pelo fracionamento das ações, na medida em que poderia incluir em uma só ação os débitos que reputa fraudulentos contra mesma instituição financeira, demonstra, na verdade, o desinteresse processual, sendo imperiosa a extinção do feito, nos termos do art. 485, inc. VI, do CPC.

A condenação à sanção por litigância de má-fé do advogado da parte autora deve amoldar-se às hipóteses constantes do art. 80 do CPC, agindo, comprovadamente, com dolo ou culpa em sentido processual
. ”

(TJMT – RAC no 1001833-37.2020.8.11.0007, REL. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, julgado em 28/09/2021).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CONSIGNADO INSS – IMPROCEDÊNCIA – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO E CONTRATO FRAUDULENTO – DESCABIMENTO – PROCURAÇÃO OURTOGADA AOS PATRONOS DO AUTOR, DOCUMENTOS PESSOAIS E CONTRATO – ASSINATURAS IDÊNTICAS – CONTRATAÇÃO EVIDENCIADA – RECURSO DESPROVIDO.

Comprovado pela instituição financeira a contratação do empréstimo consignado pelo autor, afiguram-se legítimos os descontos das parcelas no seu benefício de aposentadoria perante o Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS.

Ademais, em consulta à página deste e. Tribunal de Justiça de Mato Grosso observa-se que o patrono constituído nos presentes autos distribuiu na Comarca de Alta Floresta - MT, nada menos do que 8 (oito) ações distintas em nome do autor para demandar contra três instituições financeiras, sem que promova uma instrução adequada da peça inaugural.

Logo, a conclusão possível é que o propósito único para ajuizamento de tantas demandas dessa natureza, caracterizando verdadeiro “demandismo”, ou a denominada “demanda predatória” se traduz na mera busca pela condenação das instituições financeiras nas verbas de sucumbência, abarrotando o Poder Judiciário com repetidas e inúmeras ações idênticas, circunstância que deve ser rechaçada pelo Judiciário. ”
(TJMT - RAC n. 1001632- 45.2020.8.11.0007, 2a Câm. Direito Privado, Rela. Desa. Marilsen Andrade Addário, j. 23.08.2021).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO BANCÁRIO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – UTILIZAÇÃO DO NUMERÁRIO PELO CONSUMIDOR – AUSÊNCIA DE INDÍCIO DE FRAUDE – IRREGULARIDADE AFASTADA – ATO ILÍCITO NÃO COMPROVADO – REPARAÇÃO INDEVIDA – LITIGÂNCIA DE MÁFÉ – CONFIGURAÇÃO – MULTA – MANUTENÇÃO –
MULTIPLICIDADE DE DEMANDAS – ABUSO DO DIREITO DE DEMANDAR
– OFENSA AO ART. 187 DO CC – PRECEDENTES DESTA C. CÂMARA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Ao dever de indenizar impõe-se a configuração de ato ilícito, nexo causal e do dano, nos termos dos arts.927, 186 e 187 do CC, de modo que ausente a demonstração de um destes requisitos, a improcedência do pedido de reparação por danos morais é medida que se impõe.

Configura litigância de má-fé a conduta da parte autora em distorcer a realidade dos fatos na inicial, tentando, com isso, induzir a erro o Judiciário, de modo a obter vantagem ilegítima. “O fracionamento das ações como a do presente caso, consiste em um verdadeiro abuso do direito de demandar, na medida em que o autor ajuizou diversas ações contra a mesma parte e pedido de declaração de inexigibilidade de débito, configurando conduta processual temerária e abusiva, a qual o Judiciário não pode dar guarida
. (N.U 1001276- 17.2020.8.11.0018, RELA. DESA. ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/03/2021, publicado no DJE 30/03/2021) ”

(TJMT - RAC n. 1000437- 73.2017.8.11.0025, 3a Câm. Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 14.04.2021).

No mesmo sentido, tem decidido o Tribunal do Rio Grande do Sul:

“APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
MULTIPLICIDADE DE AÇÕES. CONDUTA TEMERÁRIA
. ABUSO DE DIREITO. EXTINÇÃO DA DEMANDA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. O fracionamento das ações como a presente por certo consiste em um verdadeiro abuso de direito, na medida em que ao tempo do ajuizamento de uma ação discutindo um só débito, poderia a parte requerente incluir os demais débitos que alega serem irregulares e que teriam sido indevidamente encaminhados para o cadastro negativo pelo mesmo réu. Trata-se de conduta processual temerária e abusiva, a qual o Judiciário não pode dar guarida. Manutenção da sentença extintiva. APELAÇÃO DESPROVIDA. ”

(TJRS - Rac no 70082401159, 9a Câm. Cível, Rel. Des. Eugênio Facchini Neto, j. 30/08/19).

Ademais, de se destacar que em uma das dezenove (19) ações propostas pelo causídico da autora na Comarca de Primavera do Leste - MT, qual seja:
Ação Declaratória de Nulidade/Inexigibilidade de Desconto em Folha de Pagamento c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais no
1005013-05.2019.8.11.0037 ajuizado em face do BANCO BMG S/A
, ao analisar pedido do banco requerido (BMG) a magistrada singular deferiu a seguinte providência:

“
Vistos.

Reitere-se ao cartório o ofício de id no 30272484.

Sem prejuízo, considerando as alegações de id no 50131129, expeça-se mandado de constatação, como diligência do Juízo, devendo o senhor Oficial de Justiça indagar à parte requerente as seguintes questões:

1) se parte autora assinou a procuração constante do processo, onde e quando, e se tem conhecimento sobre o seu conteúdo/finalidade, bem como se pediu para o advogado entrar com o processo contra o banco em questão;

2)se a parte autora conhece e contratou o Advogado em questão, esclarecendo onde e como;

3) se a parte autora sabe do que se trata este processo;

Intime-se.”
(Sic. ID no 53038255 – feito no
1005013-05.2019.8.11.0037).

Assim, de posse do mandado, extrai-se da certidão do Oficial de Justiça no ID no 54773307, que a diligência resultou nos seguintes termos:

“[...]
Certifico que em cumprimento ao mandado retro, me dirigi ao endereço indicado, no dia 03/05 às 18:30 hs, e estando
ali, INTIMEI a Senhora FLORIZA UMBELINA CAMPOS e pude CONSTATAR que a mesma, afirmou não ter assinado a procuração constante do processo, uma vez que levei uma cópia e mostrei a mesma, esta afirmou desconhecer tal procuração, afirmou ainda desconhecer o advogado representado a ação, afirmou que desconhece o processo em tela, afirmou que mora sozinha, é idosa e analfabeta e que desconhece as circunstâncias e ocasiões da origem do processo retro
. Dou fé. /MT, 4 de maio de 2021 [...]. ”
(Sic. ID no 54773307 - feito no
1005013-05.2019.8.11.0037).

Note-se que restou ainda mais inconteste
a litigância de má-fé por parte do patrono da autora, porquanto além de deduzir pretensão contra questão devidamente contratada, procedeu a alteração da verdade dos fatos e utilizou do processo para conseguir objetivo ilegal sem o devido consentimento da parte.

Aliás, nesse sentido, bem consignou a douta magistrada singular,
in verbis
:

“[...].
Não obstante a parte alegar que o valor foi indevidamente creditado em sua conta, tampouco procedeu à restituição desse valor em Juízo ou diretamente ao Banco, ora requerido.

Assim, conclui-se que a parte requerente tinha plena ciência de que o documento assinado se tratava de empréstimo, não subsistindo suas alegações de que os descontos são ilegais, de maneira que pretende, maliciosamente, a restituição de numerário que efetivamente se beneficiou, além de indenização por danos morais.

Portanto, não há como prosperar a tese de desconhecimento da contratação, tampouco de ilegitimidade das cobranças descontadas no benefício previdenciário do requerente, não havendo que se falar em dever de ressarcimento moral, muito menos em repetição do indébito, motivo pelo qual a improcedência dos pedidos inicias é medida que se impõe.

Importante destacar que neste Juízo diversas ações “idênticas” a esta foram julgadas improcedentes após as instituições bancárias juntarem os respectivos contratos, permanecendo, em seguida, inerte a parte requerente sobre tais documentos.

Desta feita, constata-se a alteração da verdade dos fatos, vez que a parte não se recordar de ter realizado a contratação, tampouco de ter recebido os valores, teses refutadas com a apresentação dos documentos.

Nota-se, então, que o Poder Judiciário não deve sequer dar início ao processamento de ações como esta, devendo ser rejeitadas logo em sua fase inicial, sob pena de conduzir e colaborar com os ilícitos praticados.

Além disso, nos autos de no 1005013-05.2019.8.11.0037, a parte requerente informou ao Oficial de Justiça (certidão de id no 54773307) que não conhece o advogado, que não lhe outorgou procuração, tampouco sabe o conteúdo do processo, pois nunca ingressou com nenhuma ação judicial
.

Quanto ao ilustre causídico que patrocina a causa, não é possível aceitar que aquele que presta serviço de interesse público e que exerce função social (Lei no 8.906/94, artigo 2o, § 1o) sobrecarregue o Judiciário com uma enxurrada de ações, cada qual para discussão de um contrato específico de empréstimo consignado e sem se ater a verdade dos fatos e, por essa razão, ser responsabilizado por isso.

Outrossim, é evidente a litigância de má-fé do advogado, visto que deduziu pretensão contra questão incontroversa, alterou a verdade dos fatos e usou do processo para conseguir objetivo ilegal.

Com efeito, dispõem os artigos 80 e 81, ambos do Código de Processo Civil que:

Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que:

[...]

II - alterar a verdade dos fatos;

V - proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo;

VI - provocar incidente manifestamente infundado;

Art. 81. De ofício ou a requerimento, o juiz condenará o litigante de má-fé a pagar multa, que deverá ser superior a um por cento e inferior a dez por cento do valor corrigido da causa, a indenizar a parte contrária pelos prejuízos que esta sofreu e a arcar com os honorários advocatícios e com todas as despesas que efetuou.

Da mesma forma, o Estatuto da Advocacia e a OAB – Lei 8906/94, no artigo 32, responsabiliza o advogado pelos atos que, no exercício profissional praticar com dolo ou culpa. Acrescenta o § único desse dispositivo que, em caso de lide temerária, o advogado será solidariamente responsável com seu cliente (TJSP 10a Câmara de Direito Público Apelação no 994.09.264051-3 Relator Desembargador Urbano Ruiz julgado em 12/4/2010).

Destarte, entendo que restou configurada a má-fé do patrono LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS, vez que ignorou completamente o comando judicial e ajuizou esta ação totalmente desnecessária, abarrotando o Judiciário com processos infundados. ”
(Sic. ID no 100457987).

Portanto, uma vez comprovado que a conduta do patrono da autora se amolda perfeitamente às previstas no artigo 80, II, V e VI do CPC/15, escorreita a sentença recorrida.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS - IMPROCEDENTE - CONDENAÇÃO DO ADVOGADO DA AUTORA AO PAGAMENTO DE MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - AJUIZAMENTO DE DIVERSAS AÇÕES REPETIDAS E IMPROCEDENTES - ART. 80 CPC - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

É caso de manter a sentença que condenou o advogado da parte autora ao pagamento de multa por litigância de má-fé, porquanto devidamente comprovada a prática de conduta prevista nas hipóteses do art. 80 do CPC. ”

(TJMT – RAC no 1000436-40.2020.8.11.0007 – REL. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, julgado em 03/03/2021).

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

Por consequência, levando em consideração ao que dispõe o § 1o do artigo 85 do CPC/15, fixo os honorários recursais em R$ 1.000,00 (mil reais) em favor do causídico da parte recorrida, devendo, todavia, ser observado o disposto no §3o do artigo 98 do CPC/15, uma vez que a autora/apelante é beneficiária da assistência judiciária gratuita.

No mais, determino a extração de cópia integral dos autos e deste julgamento, a fim de que sejam encaminhadas ao Conselho de Ética da OAB-MT e ao Ministério Público, para as providencias que entender cabíveis.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2021